Tribunal: TJDFT
Processo: 0750316-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada na conta bancária mantida pelo agravante.
2. A penhora de quantias existentes em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista na regra do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil pode ser excepcionada. 2.2. A penhora recaiu sobre montantes remanescentes que não mais se destinam à subsistência do devedor e que, por essa razão, perderam sua natureza alimentar.
3. A conclusão e os fundamentos expostos pelo Juízo singular encontram respaldo na jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que o transcurso de tempo entre o recebimento dos proventos mensais de aposentadoria e a determinação da medida constritiva descaracteriza a natureza originalmente alimentar do montante, sobretudo diante do recebimento de novos proventos nos meses subsequentes, de modo que é viável a pretendida penhora como meio de satisfação do crédito aludido. 3.1. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da penhora impugnada.
4. Recurso conhecido e desprovido.